Tribunal: TJMT
Processo: 0003574-34.2017.8.11.0105
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003574-34.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO CECCON - CPF: 658.651.112-72 (APELANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), WANDERLEY DOS SANTOS BORIN - CPF: 333.418.509-53 (APELADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por servidor público municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de ser enquadrado no Nível C-XV da tabela de vencimentos de 30 horas semanais, prevista na Lei Municipal no 685/2017, ou, subsidiariamente, obter acréscimo proporcional de remuneração em razão da migração de jornada de 20 para 30 horas semanais. O impetrante sustenta ter direito adquirido ao nível XV por já estar posicionado nesse patamar na estrutura anterior, conforme Portaria no 162/GP/2016. O juízo de origem indeferiu a pretensão ao fundamento de ausência de tempo mínimo de serviço exigido pela nova legislação e inexistência de redução salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui direito adquirido ao enquadramento no nível XV da nova tabela de vencimentos instituída pela Lei Municipal no 685/2017; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos; (iii) determinar se há ilegalidade no Decreto Municipal no 038/GP/2017, que regulamenta a transição de jornada e remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito adquirido não se aplica a regime jurídico de servidores públicos, inclusive quanto à forma de progressão funcional, sendo legítima a reestruturação de carreiras por meio de lei superveniente que estabelece novos critérios objetivos para o enquadramento.

4. A progressão funcional ao nível XV na nova estrutura exige 15 anos de serviço, enquanto o impetrante, à época da migração para jornada de 30 horas, contava com 11 anos de efetivo exercício, razão pela qual o enquadramento no nível X observa o disposto na Lei Municipal no 685/2017.

5. Não houve redução de vencimentos, mas aumento remuneratório com a ampliação da carga horária, ainda que inferior ao valor que o impetrante entende devido, o que afasta violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (CF/1988, art. 37, XV).

6. A alegada ilegalidade do Decreto no 038/GP/2017 não foi objeto da petição inicial e tampouco foi demonstrada afronta a normas legais, tratando-se de regulamentação administrativa legítima para implementação da nova jornada e adequação remuneratória.

7. A atuação administrativa observou os critérios legais e respeitou os princípios da legalidade e da moralidade, não cabendo ao Judiciário substituir o administrador na definição de critérios técnicos para reenquadramento funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico funcional anterior quando sobrevier nova legislação que altere os critérios de progressão e escalonamento da carreira.

2. O reenquadramento funcional com base em tempo de serviço efetivo, conforme nova estrutura legal, não configura redução de vencimentos quando preservado ou majorado o valor nominal da remuneração.

3. O Decreto regulamentar que disciplina transição de jornada e vencimentos é legítimo quando observa os parâmetros legais e não implica afronta direta a direitos subjetivos do servidor.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Municipal no 502/2011; Lei Municipal no 685/2017; Decreto Municipal no 038/GP/2017.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 0002857-43.2008.811.0006, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21.10.2020; TJ-MT, Apelação Cível no 1000143-17.2018.811.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS ANTONIO CECCON contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLNIZA, denegou a segurança, que visava à ordem para reconhecer o direito do impetrante a ser enquadrado no Nível C-XV da tabela de 30 horas semanais da Lei Municipal no 685/2017, ou, subsidiariamente, o acréscimo proporcional em sua remuneração em razão da alteração da jornada de trabalho de 20 para 30 horas semanais.

Aduz o apelante que a sentença desconsiderou a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, garantido no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o aumento da carga horária de servidores públicos sem a devida contraprestação remuneratória.

Assevera que a migração de jornada promovida pelo Decreto Municipal no 038/GP/2017 impôs prejuízos financeiros aos servidores, criando restrições não previstas na legislação municipal originária (Lei no 502/2011), bem como violou o direito adquirido e os critérios legais de progressão funcional.

Afirma que a norma regulamentar extrapolou seu limite ao estabelecer como extinta a jornada de trabalho de 20 horas para aqueles que não optassem pela migração e ao condicionar a remuneração dos optantes à equiparação futura com tabela salarial diversa, sem previsão legal expressa.

Argumenta que, ao não observar critérios objetivos e claros para o acréscimo proporcional de vencimentos, a Administração Pública promoveu uma atuação desproporcional e injusta, violando os princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

Destaca a ausência de efetiva redução remuneratória nominal, porém sustenta que houve prejuízo econômico, ao considerar-se o valor-hora trabalhado, o que ensejaria violação ao princípio da irredutibilidade, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 514 da Repercussão Geral.

Sustenta que a decisão de primeiro grau deixou de reconhecer o direito líquido e certo à progressão funcional pretendida, desconsiderando o tempo de serviço prestado e a interpretação sistemática das normas municipais aplicáveis.

Alega, ainda, que o Decreto n. 038/GP/2017 promoveu, de forma indevida, a alteração do regime jurídico dos servidores ao condicionar a progressão e os benefícios à adesão compulsória a nova jornada, o que, segundo alega, excede o poder regulamentar do Executivo.

Aponta a ilegalidade da restrição imposta no art. 2o do referido Decreto, bem como do parágrafo único do art. 3o, por estabelecerem limitações não previstas em lei.

Defende, por fim, a concessão da segurança para assegurar o reenquadramento funcional conforme requerido ou, alternativamente, o pagamento da diferença proporcional de remuneração.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a ordem mandamental, com o reconhecimento do direito ao reenquadramento do impetrante no Nível XV da tabela de 30 horas semanais, ou o acréscimo proporcional, nos moldes requeridos na petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 286624896).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 291128883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS ANTONIO CECCON contra que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLNIZA, denegou a segurança, que visava à ordem para reconhecer o direito do impetrante a ser enquadrado no Nível C-XV da tabela de 30 horas semanais da Lei Municipal no 685/2017, ou, subsidiariamente, o acréscimo proporcional em sua remuneração em razão da alteração da jornada de trabalho de 20 para 30 horas semanais.

Em breve síntese, na petição inicial o impetrante alegou que:

- é servidor Público Municipal lotado na Secretaria Municipal de Educação como
professor
, 20 horas semanais, com data de admissão no ano de 2006;

- a Prefeitura Municipal de Colniza (MT), por meio da
Portaria no 162/GP/2016
, publicada em
20/6/2016
, concedeu progressão funcional ao impetrante, com fundamento na
Lei Municipal no 502/2011
, que reestruturou a carreira dos profissionais da educação pública básica do Município de Colniza;

- em razão da referida Portaria de progressão, o impetrante passou para a
Referência (NÍVEL) C-XV
, com nova remuneração de R$2.795,22;

- em
30/5/2017
, foi publicada a
Lei Municipal no 685/2017
, que fixou
novo vencimento inicial padrão
para os cargos de provimento efetivo regidos, entre outras, pela
Lei Municipal no 502/2011
;

- a Administração Municipal criou nova carga horária semanal de 30 horas, com base na
Lei Municipal no 685/2017
, em razão do que editou o
Decreto no 038/GP/2017
, publicado em 4/5/2017 (regulamentando o art. 41 da Lei Municipal 502/2011 alterado pela Lei Municipal 685/2017), para propor que, os professores da Educação que possuem carga horaria de 20 horas semanais e que optarem pela jornada de 30 horas, teriam um acréscimo no seu vencimento proporcional a sua jornada;

- o impetrante requereu junto à Secretaria Municipal de Educação a alteração da jornada de trabalho de 20 horas para 30 horas semanais, tendo sido enquadrado no nível X da nova tabela, embora anteriormente fosse enquadrado no nível
XV
;

- entende o impetrante que deveria ser enquadrado na tabela de 30 horas, no
nível XV
da nova tabela, em razão do direito já adquirido em sua progressão funcional, ocorrida por meio da
Portaria no 162/GP/2016
;

- defende que houve redução de seus vencimentos e violação ao direito adquirido, já que não foi enquadrado de forma correta.

Assim, pleiteou o direito ao enquadramento no Nível XV, da tabela 30 horas semanais da Lei Municipal 685/2017, tendo o impetrante, o mesmo tratamento isonômico dado no DECRETO No 038/GP/2017, aos professores de 40 horas semanais, ou, subsidiariamente, que seja concedida a segurança, para ser dado o acréscimo proporcional a sua jornada de trabalho, conforme art. 4o do DECRETO No 038/GP/2017, passando o Impetrante a ter como remuneração o valor de R$ 3.868,75 (2.579,25 + 1.289,50 = 3.868,75).

Ao julgar a demanda, o Juízo a quo não acolheu os argumentos do impetrante, denegando a ordem sob o seguinte fundamento:

“[...]

Conforme se observa das legislações municipais indicadas, para se chegar ao NÍVEL C-XV – progressão vertical – o servidor precisa de um tempo mínimo de 15 (quinze) anos de exercício na função pública, uma vez que a progressão vertical é feita de forma anual por cada ano.

No caso, o impetrante ingressou no serviço público em 10/02/2006, de modo que, à época da edição do decreto autorizando a migração de jornada de trabalho, possuía 11 (onze) anos de efetivo exercício na função, não estando preenchido, portanto, o requisito temporal de progressão funcional a que se refere a Portaria n. 162/GP/2016 e legislações posteriores (id. 61091528 - págs. 30/31).

Com efeito, sabe-se que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, deste modo a Administração Pública pode modificar o escalonamento das carreiras e o nível de enquadramento por critérios objetivos definidos em lei, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

[...]

O impetrante, ao optar pela migração de jornada e aceitar enquadramento respectivo, teve seus direitos remuneratórios garantidos, pois foi mantido na classe respectiva ao seu tempo de serviço público, conforme disposto na Lei n. 685/2017. Diferente do que sustenta o impetrante, houve uma adequação legal na sua situação, para que a Administração Pública Municipal conseguisse adaptar a jornada de trabalho ao vencimento devido de acordo com a classe exercida.

Ademais, não se observa que o ato administrativo de enquadrar o impetrante na sua respectiva classe (Nível X), da tabela de 30 horas semanais da Lei 685/2017, tenha reduzido a sua remuneração. Ao contrário, houve aumento em seus vencimentos, respeitando o enquadramento legal, conforme o tempo de serviço de 11 anos prestados ao Município, passando a receber R$ 3.733,20 (id. 61091528 – págs. 30/31).

Logo, o enquadramento do impetrante encontra-se em perfeita consonância com a legislação municipal e com o tempo de serviço prestado, não devendo prevalecer uma regra fictícia que traga insegurança para os demais servidores.

[...]”.

Nas razões recursais, o impetrante defende a reforma da sentença, alegando, em síntese:

- violação ao direito adquirido e à legalidade administrativa;

- violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos; e

- ilegalidade do Decreto Municipal no 038/GP/2017.

Não obstante os argumentos recursais, a sentença não comporta reparos.

Extrai-se da petição inicial que o impetrante/apelante pretende ser enquadrado no
nível XV
da nova tabela de vencimentos, introduzida pela
Lei Municipal no 685/2017
, ao argumento de que na tabela anterior, regulada pela
Lei Municipal no 502/2011
, era enquadrado no
nível XV
.

Argumenta, para tanto, que adquiriu o direito de ser enquadrado no
nível XV
, conforme progressão que lhe foi garantida pela
Portaria no 162/GP/2016
, publicada em
20/6/2016
. Ocorre que, há época da referida Portaria, estava em vigor o padrão de vencimentos previsto na redação original da
Lei Municipal no 502/2011
– que regula a estrutura da carreira dos profissionais da educação pública básica do Município de Colniza, a qual pertence o impetrante.

Em seguida foi publicada a
Lei Municipal no 685/2017
, que alterou a
Lei Municipal no 502/2011
no tocante ao padrão de vencimentos dos servidores da educação pública municipal, introduzindo novos critérios de escalonamento da carreira e enquadramento funcional, de acordo com o tempo de serviço efetivo.

Nesse novo padrão de vencimentos introduzido pela
Lei Municipal no 685/2017
,
para que o servidor se enquadrar no
Nível XV
, exige-se
15 anos
de exercício, o que não se verifica no caso em análise, em que o impetrante possuía à época da opção pelo regime de 30 horas, permitido pelo
Decreto Municipal no 038/GP/2017
, apenas
11 anos
de efetivo exercício
.

Assim sendo, correto o enquadramento do impetrante no
nível X da tabela de 30 horas
, observando o seu tempo de serviço efetivo (
11 anos
), de acordo com o novo padrão de vencimentos introduzido pela
Lei Municipal no 685/2017
, não havendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior.

Ademais, não se vislumbra, nos autos, violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. O próprio impetrante reconhece que houve majoração em sua remuneração, ainda que inferior ao valor que reputa devido. A diferença apontada resulta de expectativa de enquadramento funcional superior, o que, por si só, não configura redução salarial vedada pelo ordenamento.

Não é de se olvidar, que a garantia constitucional prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal protege a remuneração nominal do servidor, não lhe assegurando a manutenção dos níveis de enquadramento na forma prevista na lei anterior, na hipótese de reestruturação dos padrões de vencimento por lei posterior, que introduz novos critérios de escalonamento da carreira e enquadramento funcional.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR UNEMAT – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA– MUDANÇA DOS CRITÉRIOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU DE VENCIMENTOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Não existe direito adquirido à regime-jurídico funcional, pertinente à composição dos vencimentos nem à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Não preenchidos os requisitos exigidos pela novel lei, para obtenção da progressão vertical na carreira, não tem o docente direito adquirido à ascensão funcional, pelas regras da lei revogada, por carecer-lhe direito adquirido a regime jurídico-funcional. Recurso provido, sentença retificada.”
(TJ-MT 00028574320088110006 MT, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – NOVA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ATO NORMATIVO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E INDENIZAÇÃO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESTABILIDADE – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – DIREITOS ASSEGURADOS – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da entrada em vigor de nova lei que estrutura a carreira do servidor público e não havendo redução salarial ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação a direitos do servidor ou necessidade de direito a ser amparados judicialmente. É matéria pacífica na jurisprudência que o mero reenquadramento do cargo ocupado pelo servidor na nova estrutura administrativa e a alteração de sua nomenclatura não acarretam, por si sós, quaisquer prejuízos, especialmente quando preservados os vencimentos e assegurada a estabilidade.”
(TJ-MT 10001431720188110015 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

No tocante à alegação de ilegalidade do Decreto no 038/GP/2017, verifica-se que referido argumento jurídico não foi objeto de discussão na 1a instância, não merecendo ser conhecido por este Juízo
ad quem
,

até porque sequer foi suscitado na petição inicial. Aliás, tal questão inclusive vai de encontro à própria pretensão veiculada na petição inicial, que consistiu na ordem para conceder ao impetrante:

“...o direito ao enquadramento no Nível C-XV, da tabela 30 horas semanais da Lei Municipal 685/2017, tendo o Impetrante, o mesmo tratamento isonômico dado no DECRETO No 038/GP/2017, aos professores de 40 horas semanais, ou caso, não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja concedida a segurança, para ser dado o acréscimo proporcional a sua jornada de trabalho, conforme art. 4o do DECRETO No 038/GP/2017, passando o Impetrante a ter como remuneração o valor de R$ 3.868,75 (2.579,25 + 1.289,50 = 3.868,75)”.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que o decreto limitou-se a estabelecer regras de transição administrativa de regime de trabalho dos servidores, visando à sua adequação à nova carga horária prevista na Lei Municipal no 502/2011, alterada pela Lei Municipal 685/2017.

Demais disso, não cabe ao Judiciário substituir-se ao administrador público no exercício de sua competência discricionária, salvo diante de manifesta ilegalidade, o que não restou configurado nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025